Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701955-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR SERGIO DE SOUZA COATIO, CRISTINO MARCIEL MARQUES GOMES AGRAVADO: DINALVA GOMES NOLASCO, CONDOMINIO DA CHACARA 10 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Muro Divisório - Infiltração - Lote Vizinho - Obras de Urgência - Necessidade de Dilação Probatória - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edgar Sérgio de Souza Coatio e Cristino Marciel Marques Gomes contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada em Ação de Obrigação de Fazer, visando compelir os agravados a permitirem a realização de obras no lote do primeiro agravado, em razões de infiltrações no muro, com risco de comprometimento da estrutura. É o simples relatório. DECIDO. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes o requisito da probabilidade de provimento do recurso, pois intimamente ligado à provável existência do direito. Com efeito, o direito para exsurgir necessita, como ressaltado pelo Juízo de Origem, de um mínimo de instrução, a fim de se verificar, com adequação,a extensão dos reparos, se necessários, a serem realizados no lote da agravada. Ora, com o intuito de permitir um mínimo de Contraditório e a possibilidade de autocomposição entre as partes, determinei a intimação da agravada, por Oficial de Justiça, para se manifestar sobre o pedido de liminar. Não houve resposta. Decerto a ré já permitiu a entrada de funcionários de empresa contratada pelo agravante para realizar as obras de impermeabilização do muro e da fossa séptica. Entretanto, em razão da paralisação das obras - o agravante aponta as chuvas como motivo - a agravada não mais permitiu a continuidade das reparações e novamente aterrou o lote lindeiro. Tendo isso em conta, observei a possibilidade de as partes resolverem sem intervenção do Poder Judiciário, o mais adequado. Entretanto, presente a Pandemia ora em curso, bem como o próprio período chuvoso em curso no Distrito Federal, entendo mais adequado, ante o Direito de Propriedade, evitar uma determinação liminar de ingresso no imóvel da agravada. Assim, com o oferecimento das Contrarrazões neste Agravo ou a instrução na origem, ter-se-á panorama processual mais seguro para decisão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Aguardem o prazo para Contrarrazões, pois já intimados os agravados. Comunique-se ao Juízo de Origem, solicitando-lhe Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021, às 20h24min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator